Tribunal: TJES
Processo: 5001385-20.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001385-20.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DAMIANA FERNANDES DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. PAGAMENTO DAS 80 PARCELAS PREVISTAS. RETENÇÃO DA TAXA DE PERMANÊNCIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE PAGOU AS 80 PARCELAS PREVISTAS DO CONTRATO, TOTALIZANDO R$55.129,82 E QUE, AO TÉRMINO DO CONSÓRCIO, RECEBEU UM E-MAIL INFORMANDO QUE IRIA RECEBER O VALOR DE R$48.865,65, MAS RECEBEU SOMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$29.040,84, SENDO O VALOR RESTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE TAXA DE PERMANÊNCIA. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$19.824,81, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR E CONDENOU AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUÍREM À AUTORA O VALOR DE R$19.824,81. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECUR
SO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RETENÇÃO DO MONTANTE INDEVIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO DESCONTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.